Tribunal: TJDFT
Processo: 0749689-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 78836808 – Processo de origem: 0733947-34.2020.8.07.0001